Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712552-78.2023.8.07.0001 APELANTE: CREUSA DE CASTRO CAMELIER APELADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Requer a Autora que a Apelação seja recebida no duplo efeito, em razão da r. sentença ter julgado improcedentes os pedidos iniciais e revogado a tutela provisória anteriormente deferida, por isso tem efeitos imediatos. Em análise superficial dos fatos e argumentos recursais, não detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à Apelação. Ocorre que a contratação de empréstimos por meio do cartão de crédito consignado é fato incontroverso, cujas parcelas estão sendo descontadas na folha de pagamento da Autora, no percentual de 5%, o que não corresponde sequer ao valor mínimo da fatura (Id. 52103710 e Id. 52103711), remanescendo elevada dívida. Além disso, o contrato firmado entre as partes estabelece que na hipótese de o valor consignado ser insuficiente, a contratante deve pagar a diferença por meio de fatura emitida pelo Banco, conforme a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento, Id. 52103709, o que, ao que tudo indica, não aconteceu. Assim, não verifico presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo à Apelação. Dessa forma, recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Após a preclusão, retornem-se os autos para o julgamento do recurso. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora